Tribunal: CARF
Processo: 13807.730547/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.730547/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.659 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
SILCRIS SORVETES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. A falta de indicação de eventuais causas de
nulidade do auto de infração leva à rejeição da preliminar. Não verificado
qualquer vício no lançamento, a alegação de nulidade não merece acolhida.
PUBLICIDADE. A publicidade de qualquer ato legislativo se dá com a sua
publicação no Diário Oficial, o que se verifica no caso concreto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA. Conforme a Súmula CARF no 49, a
denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 13807.730506/2015-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.653, de 14 de abril de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.730547/2015-94
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730547/2015-94

Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea e que a Lei 13.097 de 2015 teria
cancelado as multas.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, o contribuinte alega em preliminar a nulidade do auto de
lançamento e falta de publicidade. No mérito, sustenta ter havido denúncia espontânea. Requer
ao final o cancelamento do auto de infração.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, pelo que reproduzo o voto
consignado no Acórdão no 2001-002.653, de 14 de abril de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de modo que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

PRELIMINARES
Sobre a alegação de nulidade do auto de infração

Em preliminar, a recorrente afirma que o auto de infração seria nulo,
porque a Receita Federal até final de 2013 nunca teria aplicado multa por
atraso na entrega da GFIP.

Quanto ao ponto, sem razão o recorrente.

Inicialmente diga-se que as causas de nulidade são aquelas constantes no
art. 59 do Decreto no 70.235/72, ora transcrito:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730547/2015-94

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Além de não indicar qualquer causa legal capaz de tornar nulo o auto de
infração, a partir de sua análise se verifica que foi lavrado por autoridade
competente, e que consta a indicação do disposição legal que
corresponde exatamente à descrição do fatos que ensejaram a infração.

Com efeito, na descrição dos fatos consta expressamente que a multa
decorre de atraso na entrega da GFIP, obrigação acessória que decorre de
lei que estabelece prazos para o seu cumprimento. O descumprimento
dessa obrigação, igualmente regulado por lei em sentido estrito, prevê a
aplicação de multa, conforme se observa do art. 32-A da Lei no 8.212/91,
corretamente indicado no lançamento:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: [Grifo nosso]

Como se vê, a descrição dos fatos hipotéticos no dispositivo legal
indicado corresponde exatamente à conduta praticada pelo recorrente: o
contribuinte, ora recorrente, deixou de apresentar a GFIP (declaração
prevista no art. 32, IV da Lei no 8.212/911) no prazo assinalado pela lei.
Esse é o antecedente da hipótese normativa. No consequente, consta a
aplicação da multa, porque foi constatada a realização da hipótese
normativa que a previa.

Desse modo, a aplicação da multa é uma decorrência lógica e
obrigatória, por força do Princípio da Legalidade.

Pois bem, cumpre esclarecer que a Legalidade comporta duas vertentes:
obriga a Administração Pública a aplicar a lei quando ocorridos os fatos

1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:

(...)

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730547/2015-94

hipoteticamente descritos, e só permite que a Administração Pública atue
quando houver lei que prescreva a sua atuação.

Reitere-se, portanto, que no caso concreto foi constatada a conduta que
enseja a aplicação de multa como consequência de um comportamento
legalmente previsto como hipótese de aplicação da penalidade: o
recorrente deixou de apresentar a GFIP no prazo assinalado pela lei, o
que teve por consequência a aplicação da multa prevista no art. 32-A da
Lei no 8.212/91. Assim, a multa DEVE ser aplicada, em consonância com
a legalidade.

Diga-se, ainda, que não se observa qualquer causa de nulidade que
pudesse configurar preterição do direito de defesa do contribuinte, que
por meio do auto tomou conhecimento da infração que lhe fora imputada
e dela se defendeu amplamente, tanto que alegou uma série de
argumentos de direito no sentido de defender a inaplicabilidade da multa
que lhe foi imposta.

Haveria violação ao contraditório e à ampla defesa se ao contribuinte não
fosse possível saber qual a infração que lhe estava sendo imputada, o que
o impediria de contraditá-la (contraditório) por qualquer meio (ampla
defesa).

Desse modo, entendo que não há qualquer vício no lançamento e que a
descrição dos fatos e enquadramento legal indicados pela autoridade
fiscal foram suficientes e permitiram ao contribuinte exercer seu direito
ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar apontada.

Da alegada violação à publicidade

Alega o recorrente que a aplicação da multa por atraso na entrega da
GFIP teria violado o princípio da publicidade, que não teria havido
orientação dos contribuintes quanto a isso e que a aplicação teria sido
retroativa.

No ponto, cabe reiterar que a multa ora combatida ingressou no
ordenamento jurídico por meio da inclusão do art. 32-A na Lei 8.212, de
1991, pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, publicada no Diário
Oficial da União em 28 de maio de 2009.

Conforme é amplamente consabido, a partir da divulgação de nova
legislação no diário oficial, está devidamente atendido o princípio da
publicidade.

Isso significa que desde 28 de maio de 2009 todos os contribuintes
tiveram a possibilidade de conhecer o texto da lei que introduziu a multa
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730547/2015-94

por atraso na entrega da GFIP, de modo que não se vislumbra no caso
concreto qualquer violação à publicidade.

Ademais, no direito brasileiro não se admite a alegação de
desconhecimento da lei para descumpri-la. Assim dispõe o art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação vigente no
que concerne as suas atividades empresariais.

Diga-se, ainda, que ao contrário do quanto afirma o recorrente, não se
trata de aplicação retroativa da lei, uma vez que já existia lei prevendo
aplicação da multa ao tempo da ocorrência do fato, qual seja, o atraso na
entrega da GFIP. Aplicação retroativa seria impor multa a fatos ocorridos
antes da existência da legislação, o que não é o caso.
MÉRITO
Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia
espontânea, conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa
RFB No 971, de 13 de novembro de 2009 e no art. 138 do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, que igualmente nesse ponto
fez uma leitura incompleta da legislação vigente, o benefício da denúncia
espontânea
previsto
no
art.
472
da

Instrução
Normativa
RFB No 971/2009 não alcança as multas por atraso na entrega da GFIP,
conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura
de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a
gravidade da infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto
no art. 476-A: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027,
de 22 de abril de 2010)

Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN,
pois este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula
dispondo sobre a inaplicabilidade deste dispositivo legal às declarações
entregues com atraso:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730547/2015-94

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares
arguidas, e no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital